Tribunal: TJSP
Processo: 1108185-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Incidência do CDC (STJ, Súmula 297) – Relação jurídica e débito comprovados pela instituição financeira – Cumprimento da regra contida no art. 373, II, do Código de Processo Civil/2015 e CDC, art. 6o, VIII – Declaração de inexigibilidade incabível – Dano moral

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Incidência do CDC (STJ, Súmula 297) – Relação jurídica e débito comprovados pela instituição financeira – Cumprimento da regra contida no art. 373, II, do Código de Processo Civil/2015 e CDC, art. 6o, VIII – Declaração de inexigibilidade incabível – Dano moral inexistente – Compete às empresas mantenedoras do cadastro de inadimplentes e não ao credor a notificação prévia do devedor acerca da negativação do nome – Inteligência do art.43, §2o, do CDC, e Súmula 359 do C. STJ – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108185-48.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANGELICA RODRIGUES GOMES XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e majoraram os honorários advocatícios, com
observação, V .U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108185-48.2019.8.26.0100 -Voto no 15266 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1108185-48.2019.8.26.0100
Apelante (s): Angélica Rodrigues Gomes Xavier (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): Banco Pan S/A
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) 1o Grau: Paula Regina Schempf Cattan
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15266
BANCÁRIOS Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c indenização por danos morais Sentença de
improcedência Incidência do CDC (STJ, Súmula 297)
Relação jurídica e débito comprovados pela instituição
financeira Cumprimento da regra contida no art. 373, II,
do Código de Processo Civil/2015 e CDC, art. 6o, VIII
Declaração de inexigibilidade incabível
Dano moral
inexistente
Compete às empresas mantenedoras do
cadastro de inadimplentes e não ao credor a notificação
prévia do devedor acerca da negativação do nome

Inteligência do art.43, §2o, do CDC, e Súmula 359 do C.
STJ
Precedentes
Sentença mantida
Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios
(CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e
o CPC/2015, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 24/07/2020 (fls. 195/196), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por
danos morais, e condenou a autora a arcar com custas, despesas processuais, e com
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada gratuidade de justiça.
A autora apela (fls. 198/205) alegando, em síntese, que não
foi produzida qualquer prova demonstrando a existência do débito negativado; que os
documentos unilaterais e ilegíveis apresentados pelo réu não correspondem aos dados
constantes no apontamento; que o fato de existir relação jurídica entre as partes não
significa que a dívida é legítima; e, que não há prova da notificação prévia sobre o
apontamento. Pede provimento do recurso para reversão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108185-48.2019.8.26.0100 -Voto no 15266 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
Contrarrazões às fls. 208/211.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 28/07/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 20).
Sob a alegação de que o nome foi cadastrado indevidamente
em órgão de proteção ao crédito por débito que desconhece, ajuizou a autora ação
objetivando declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.
No caso, por se tratar de relação de consumo, compete ao réu,
até porque foi quem negativou, demonstrar e provar a contratação de crédito e ou de
serviços pela consumidora e o débito formado, além da falta de pagamento;
inteligência do CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II.
Apresentou a autora, ora apelante, extrato de consulta junto
ao Novo SPC Mix Brasil que indica restrição promovida pelo réu, no valor de R$
6.298,56, disponibilizada em 15/03/2015 (fls. 18/19).
Alega o réu que a negativação de sua parte se deve a dívida
de cartão de crédito por ele administrado, tendo a autora inadimplido as faturas
vencidas a partir de meados de 2015, o que acarretou o cancelamento do plástico.
O apelado apresentou prints, extratos de consulta junto ao
SCPC e Serasa Experian, faturas do cartão PAN VISA PLATINUM final 4014, e
“Proposta de Emissão de Cartão” no 2010154436210 (fls. 44/45, 115/168 e 188).
Em réplica a autora, sem negar vínculo pretérito com o
banco, argumenta que as faturas apresentadas, produzidas unilateralmente, além de
não comprovarem o débito, são ilegíveis; e, que não foi juntado o contrato e nem a
fatura de 07/12/2014 no importe de R$ 6.298,56.
O vínculo jurídico entre as partes, além de demonstrado por
meio do contrato de fls. 188, é confirmado pela autora; tanto a dívida (falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108185-48.2019.8.26.0100 -Voto no 15266 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
pagamento a partir de dezembro de 2014), quanto sua evolução estão demonstradas
por meio das legíveis faturas juntadas aos autos (fls. 45 e 159/161); e, não há
impugnação específica no tocante aos lançamentos (compras) nas faturas, e nem
comprovante de pagamento da dívida.
A divergência entre os valores das faturas e o do apontamento
deve-se à evolução do débito, não sendo motivo para se concluir pela inexistência da
dívida.
De tal forma, demonstrado lastro para cobrança, corroborado
o alegado na contestação e nas contrarrazões, por conseguinte, desincumbiu-se o
réu/apelado do seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte ativa (CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, inciso II),
não havendo elementos para acolhimento de inexigibilidade de valores ou qualquer
tipo de indenização por danos, ausente conclusão de restrição indevida, cuidando de
exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC.
No mais, a instituição financeira não tinha obrigação de
notificar quanto à restrição, pois o c. Superior Tribunal de Justiça já posicionou
entendimento de que a obrigação estabelecida pelo art. 43, §2o do CDC, de
notificação prévia do consumidor, incumbe ao órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.134/RS e
AgRg no AREsp 169.212/RS), e a respeito editando a Súmula 359: “Cabe ao órgão
mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a Notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”.
Nesse sentido:
“DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Contexto
probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as
partes, bem como o débito impugnado. Ausência de demonstração do
pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante aos órgãos
de proteção ao crédito. Negativação do nome da autora que configurou
mero exercício regular do direito da credora. Notificação prévia.
Desnecessidade. Providência que compete ao órgão de proteção ao
crédito mantenedor dos dados cadastrais e não à credora. Sentença
mantida.
Apelação
não
provida”.
(Apelação
no
1060220-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108185-48.2019.8.26.0100 -Voto no 15266 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
97.2016.8.26.0100, Des. Rel. Jairo Oliveira Júnior, julgado em
23/05/2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO DANO MORAL - Inserção do nome da
apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a débito
decorrente de contratação de cartão de crédito - Sentença que julgou
improcedente o pedido ante a existência de relação jurídica entre as
partes e o inadimplemento contratual por parte da requerente -
Recorrente que, embora tenha aduzido que jamais mantivera qualquer
relação comercial com o réu, não se contrapôs à defesa por ele
suscitada, o qual apresentou contrato de aquisição de cartão de crédito
assinado pela autora e faturas que registram compras e pagamentos
parciais - Laudo grafotécnico que atesta ser autêntica a assinatura
atribuída à requerente - Negócio jurídico válido e eficaz - Inclusão do
nome da demandante no rol dos inadimplentes que se deu no exercício
regular de direito do réu, ante o não pagamento do débito - Cabe ao
órgão mantenedor do cadastro a notificação prévia do apontamento
(Súmula 359 do STJ) - Hipótese de não incidência da Lei no 12.414/2011,
que se refere ao chamado “cadastro positivo” - Autora que mentiu sobre
os fatos com a finalidade de obter vantagem ilicitamente - Litigância de
má-fé configurada - Recurso parcialmente provido a fim de reduzir a
multa para 9% sobre o valor corrigido de R$ 1.000,00, dado à causa
(art. 81 do NCPC), e para majorar os honorários advocatícios, devidos
pela autora ao patrono do réu, de R$ 800,00 para R$ 1.200,00 (art. 85,
§§ 2o, 8o e 11, do NCPC)”. (Apelação no 1010828-34.2015.8.26.0577,
Des. Rel. Mendes Pereira, julgado em 10/05/2017).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - REGULARIDADE DA COBRANÇA
DEMONSTRADA - CONTRATO DE ADESÃO E USO DE CARTÃO DE
CRÉDITO QUE RESPALDAM A NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
-
INCUMBÊNCIA
DO
ÓRGÃO
MANTENEDOR DO CADASTRO, E NÃO DO CREDOR - SÚMULA 359
DO STJ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - FIGURA DO
“IMPROBUS LITIGATOR” - SENTENÇA IMPROCEDENTE -
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO”.
(Apelação
no
1020445-15.2016.8.26.0405, Des. Rel. Lucila Toledo, julgado em
03/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108185-48.2019.8.26.0100 -Voto no 15266 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
E, por apresentadas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso; e,
majoro os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e o NCPC, art.
98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)